Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709714-56.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MANOEL BORGES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A contra sentença da 1a Vara Cível do Gama em ação proposta por MANOEL BORGES DOS SANTOS. O juízo julgou procedente o pleito autoral, para: 1) confirmar antecipação dos efeitos da tutela e determinar que a ré mantivesse o plano de saúde do autor, mediante o pagamento integral das mensalidades, sem necessidade de novos prazos de carência; 2) determinar que a réu desse continuidade ao tratamento médico requerido; 3) condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data da sentença, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em suas razões (ID 57437640), a apelante alega que: 1) o cancelamento do plano de saúde do autor se deu em virtude do inadimplemento das mensalidades, conforme previsão contratual e legislação vigente; 2) ocorreu o falecimento do autor antes da prolação da sentença, pelo que caberia a extinção do feito, sem a resolução do mérito, por perda do objeto da lide, que trata de direito intransmissível; 3) a conduta da apelante foi legítima, pelo que descabe o arbitramento de danos morais. Requer a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedente o pleito. Preparo recolhido (ID 57437642) Contrarrazões apresentadas (ID 57437646). É o relatório. Decido. O art. 110 do Código de Processo Civil (CPC) determina que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. O art. 313, § 2o, II, do CPC, tem a seguinte dicção: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” No caso, foi noticiada a morte do autor MANOEL BORGES DOS SANTOS (ID 57437643). Não é cabível a extinção do processo sem a resolução do mérito, já que o pleito referente ao pagamento de danos morais é transmissível e se faz necessária a aferição da responsabilidade pelos custos decorrentes do deferimento da tutela de urgência. Assim, resta cabível a intimação do espólio do autor, para que manifeste eventual interesse na sucessão processual e promova a regularização do polo ativo da lide. Determino a intimação do espólio, sucessores ou herdeiros do de cujus MANOEL BORGES DOS SANTOS, por meio do advogado constituído, para que realizem a habilitação no presente feito no prazo de 30 dias. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator